Tribunal: TJMT
Processo: 1023802-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023802-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), ALBERTO SERAFIM PELIZARO - CPF: 085.452.009-00 (AGRAVANTE), ANA PAULA PELIZARO - CPF: 048.732.479-00 (AGRAVANTE), ELISANGELA PELIZARO - CPF: 024.769.719-28 (AGRAVANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL FERNANDES DUARTE - CPF: 083.099.176-00 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA PAULA VIEIRA VAZ GERMANO - CPF: 089.926.716-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023802-56.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
ALBERTO SERAFIM PELIZARO, ANA PAULA PELIZARO E ELISANGELA PELIZARO.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S.A E RAFAEL FERNANDES DUARTE.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO DECORRENTE DE DIREITO REAL À AQUISIÇÃO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que indeferiu o ingresso dos agravantes, na qualidade de assistentes simples, em execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S.A. contra Rafael Fernandes Duarte.

2.

Os agravantes firmaram compromisso de compra e venda com os executados, relativo à fração do imóvel objeto de hipoteca e constrição na execução, com integral quitação do preço e direito reconhecido à outorga da escritura definitiva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível o ingresso dos agravantes na execução, como assistentes simples, em razão de alegado direito real à aquisição da fração do imóvel executado, nos termos dos arts. 119 do CPC e 1.417 do CC.

III. Razões de decidir

4. O art. 119 do CPC admite a assistência simples sempre que demonstrado interesse jurídico no resultado do processo, sem restrição quanto à natureza do procedimento.

5. Comprovado o compromisso de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, e havendo decisão judicial que reconhece o direito dos agravantes à outorga da escritura, resta caracterizado o direito real à aquisição nos termos do art. 1.417 do CC.

6. A alienação judicial do bem, sem observância do direito real dos agravantes, poderá frustrar a efetividade de decisão judicial e comprometer a segurança jurídica.

7. A negativa de ingresso afronta os princípios da cooperação processual e da adequada solução dos conflitos, pilares do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1. É admissível à intervenção de terceiro, na qualidade de assistente simples, em processo de execução, quando demonstrado interesse jurídico fundado em direito real à aquisição sobre bem objeto de constrição. 2. O art. 119 do CPC/2015 não restringe a assistência simples ao procedimento de conhecimento, bastando a comprovação de interesse jurídico direto.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023802-56.2025.8.11.0000.

AGRAVANTES:
ALBERTO SERAFIM PELIZARO, ANA PAULA PELIZARO E ELISANGELA PELIZARO.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S.A E RAFAEL FERNANDES DUARTE.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Alberto Serafim Pelizaro, Ana Paula Pelizaro e Elisangela Pelizaro
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
que tramita na 2a Vara da Comarca de Vila Rica, sob no 1001331-30.2024.8.11.0049, em que figura como exequente o
Banco do Brasil S.A.
e como executado
Rafael Fernandes Duarte
.

Os agravantes insurgem-se contra decisão interlocutória proferida nos autos de origem, a qual indeferiu o pedido de ingresso no feito executivo na qualidade de
assistentes simples
, com fundamento na inexistência de interesse jurídico passível de ser protegido por meio da intervenção pretendida, por se tratar de execução fundada em título executivo extrajudicial, cuja satisfação não repercutiria na esfera jurídica de terceiros.

Aduzem, em síntese, que são
promitentes compradores de parte do imóvel objeto da execução
, nos termos de contrato firmado em 18/12/2020 com os executados, especificamente uma fração de
484,3285 hectares
da propriedade rural descrita na matrícula no 3.573 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Porto Alegre do Norte/MT, a qual se encontra gravada com diversas hipotecas em favor do Banco do Brasil.

Sustentam que, em virtude do inadimplemento contratual dos promitentes vendedores e da ausência de baixa das hipotecas que recaem sobre a área prometida à venda, ajuizaram ação de conhecimento visando à adjudicação da área contratada, obtendo
sentença parcialmente procedente
(autos no 1001397-77.2024.8.11.0059), reconhecendo o direito à outorga da escritura do imóvel.

Afirmam, ainda, possuir
interesse jurídico e econômico direto
no desfecho da execução, uma vez que eventual alienação judicial da totalidade da área poderá inviabilizar a concretização do direito real já reconhecido judicialmente.

Requerem, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de lhes permitir o ingresso nos autos executivos como assistentes simples.

A decisão liminar foi indeferida nos termos do Id. 300706383.

Contrarrazões no Id. 304139358 pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A insurgência recursal refere-se à negativa de ingresso dos ora agravantes, na qualidade de
assistentes simples
, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A. contra Rafael Fernandes Duarte, decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

A controvérsia gira em torno da possibilidade jurídica de
intervenção de terceiro
em processo executivo, especialmente quando se alega o
interesse jurídico fundado em direito real sobre o bem objeto da constrição
, nos termos dos arts. 119 do Código de Processo Civil e 1.417 do Código Civil.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 119, que:
"Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, terceiro juridicamente interessado no resultado da lide poderá intervir no processo como assistente."

No caso dos autos, restou documentalmente comprovado que os agravantes celebraram, em
18/12/2020
,
contrato de compromisso de compra e venda
com os executados, tendo por objeto
484,3285 hectares
de imóvel rural integrante da matrícula no 3.573 do 1o CRI de Porto Alegre do Norte/MT.

Conforme se extrai do instrumento contratual e dos documentos constantes dos autos, inclusive da sentença proferida nos autos no 1001397-77.2024.8.11.0059, os agravantes
adimpliram integralmente o preço convencionado
, até mesmo com depósito judicial da última parcela, tendo o juízo de origem reconhecido o
direito à outorga da escritura definitiva
do imóvel prometido à venda.

Tal situação jurídica confere aos agravantes
direito real à aquisição
, conforme previsto no artigo 1.417 do Código Civil:
“Mediante o registro do compromisso de compra e venda, em que se estipule a sua irrevogabilidade ou irretratabilidade, o promitente comprador adquire direito real à aquisição do imóvel.”

Nesse contexto, há inequívoca demonstração de
interesse jurídico direto
, e não meramente econômico, haja vista que eventual alienação judicial da totalidade do imóvel hipotecado poderá repercutir de forma grave na efetivação do direito reconhecido aos agravantes.

Portanto, não subsiste a fundamentação adotada na decisão agravada, a qual se limitou a apontar que a execução teria como escopo apenas a satisfação de obrigação já reconhecida em título executivo, desconsiderando a presença de interesse jurídico relevante dos agravantes.

Embora o processo de execução possua natureza satisfativa, não há vedação legal à admissão de
assistente simples
, desde que presentes os requisitos legais.

O
art. 119 do CPC
não faz distinção entre os tipos de procedimento em que a assistência possa ocorrer, exigindo apenas a presença de interesse jurídico no resultado do processo, o que — como demonstrado — encontra-se claramente configurado nos autos.

A execução atinge diretamente
bem hipotecado
, cuja fração específica foi objeto de promessa de venda com quitação e direito à escritura já reconhecido judicialmente.

Diante disso, é cabível, sim, o ingresso dos agravantes no feito, justamente para
zelar pela preservação de sua esfera jurídica
.

A recusa ao ingresso dos agravantes ignora os efeitos práticos da execução sobre sua esfera de titularidade e contraria a sistemática de
cooperação processual
e
resolução adequada dos conflitos
, pilares do atual Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de

admitir o ingresso dos agravantes na qualidade de assistentes simples
, nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026